Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-53.2019.8.11.0005
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000787-53.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUARIA - CNPJ: 01.355.296/0001-26 (APELANTE), HUGO BENAMOR FERILLES - CPF: 110.061.677-22 (ADVOGADO), ARLINDO JOSE VILELA - CPF: 589.756.916-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS

DE DISTRIBUIÇÃO – ÔNUS SUCUMBÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO EM DUPLICIDADE POR FALHA SISTÊMICA DO PJE –

NÃO COMPROVAÇÃO -

CUSTAS JUDICIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADAS PELA PARTE EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não comprovada que a distribuição em duplicidade da mesma ação decorreu de falha sistêmica Processo Judicial Eletrônico – PJE, cabível a condenação da parte embargante ao pagamento das custas judiciais. 2. “Extinto o feito sem que tenha havido a angularização processual, descabida a condenação em honorários de sucumbência”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 1004360-62.2017.8.11.0040 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 31/10/2018

- DJE 09/11/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000787-53.2019.8.11.0005 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AGROMON S.A. AGRICULTURA E PECUÁRIA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de
“Embargos à Execução”
(Número Único 1000787-53.2019.8.11.0005), ajuizada pela apelante contra ARLINDO JOSÉ VILELA, ordenou o cancelamento da distribuição à falta de recolhimento das custas judiciais e despesas processuais (CPC, art. 290); a r. sentença condenou a embargante/apelante ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. ID 52682027).

A apelante circunstancia que ao distribuir embargos à execução no sistema de Processo Judicial Eletrônico, vinculados à lide executiva no 1000423-81.2019.8.11.0005, por motivo ignorado, dois embargos à execução foram distribuídos vinculados à mesma lide executiva, quais sejam, a presente ação e os embargos à execução de Número Único 1000788-38.2019.8.11.0005, esse último que ela afirma que recolheu as custas e já impulsionou os autos para regular processamento; aduz que não é responsável pela duplicidade de distribuição dos embargos à execução e defende não ser cabível a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em especial essa última verba à falta de angularização da relação processual, pelo que, pede, pois, seja provido o recurso para afastar o ônus sucumbencial que lhe foi imposto (cf. ID 52682034).

As contrarrazões não foram ofertadas à falta de angularização da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V

O

T

O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou ação de Execução (Número Único 1000423-81.2019.8.11.0005 - 1a Vara da Comarca de Diamantino) contra a apelante, que, por sua vez, se opôs à pretensão ajuizando embargos à execução, mas, segundo alega, ao protocolizar sua petição inicial no sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, houve duplicidade na distribuição dos embargos à execução, ou seja, foram autuados dois embargos à execução (Números 1000787-53.2019.8.11.0005 e 1000788-38.2019.8.11.0005), e a apelante promoveu o recolhimento das custas judiciais apenas nos autos dos Embargos à Execução (Número Único 1000788-38.2019.8.11.0005), tendo promovido o impulsionamento daqueles autos.

Então, à falta de recolhimento das custas judiciais da presente ação (Número Único 1000787-53.2019.8.11.0005), nos termos do art. 290 do CPC, sobreveio a r. sentença que ordenou o cancelamento da distribuição e condenou a apelante/embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Para aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos ônus sucumbencial (honorários advocatícios + custas processuais), deve ser observada a sucumbência aliada ao princípio da causalidade, segundo o qual, aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Conquanto a apelante alegue que o ônus sucumbencial não pode recair sobre si, dizendo que a distribuição em duplicidade ocorreu por

motivo desconhecido, mas, ao mesmo tempo, atribui ao sistema PJE a culpa por esse erro, detida análise do conjunto probatório recursal não corrobora a assertiva da apelante, porquanto, não há qualquer resquício probatório de que, quando da distribuição da petição de embargos à execução, registre-se que esse ato é realizado exclusivamente pelo advogado da parte embargante, mediante a utilização de token com assinatura eletrônica, sob guarda do seu titular, houve falha do sistema PJE quando do registro desse distribuição, e, sendo assim, à falta de qualquer fiapo probatório de problema sistêmico do PJE, o custeio integral das custas judiciais pela distribuição da presente ação devem recair sobre os ombros da apelante em observância ao princípio da causalidade, nesse ponto, a r. sentença não merece qualquer reparo.

Por outro lado, quanto à condenação de pagamento do honorários advocatícios, o apelado não foi citado para, querendo, impugnar os embargos à execução, ou seja, o apelado não foi
obrigado a contratar advogado para a defesa de seus interesses nos autos da presente ação,
tanto assim o é que o julgador ordenou o cancelamento da distribuição da presente ação, pelo que, à falta de angularização da relação processual limitada aos autos do embargos à execução, não há fundamento jurídico que justifique sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

A propósito:

EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO FEITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Extinto o feito sem que tenha havido a angularização processual, descabida a condenação em honorários de sucumbência. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 1004360-62.2017.8.11.0040 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 31/10/2018

- DJE 09/11/2018)

EMENTA: CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO APÓS A ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR. (...). 5. Jurisprudência desta Corte que se orienta no sentido de que são devidos honorários de sucumbência nos casos de cancelamento da distribuição se a ação já tiver sido angularizada, como é o caso dos autos (...). Preliminar rejeitada. Agravo Interno Desprovido. (TJRS – Terceira Câmara Cível - Agravo Interno No 70079125993 – Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler - Julgado em 30.05.2019)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020